Tribunal: STF
Processo: ARE 1372485
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos contra decisões por meio das quais foram negados seguimento aos respectivos recursos extraordinários.



    O primeiro apelo extremo impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ATO ILÍCITO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO STF. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    Com o julgamento do Recurso Extraordinário n° 591874/MS, o plenário do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o dano causado por empresa prestadora de serviço público a terceiro não usuário do referido serviço deve ser analisado sob o prisma da responsabilidade civil objetiva, em que independe de culpa (lato sensu).



    Com efeito, ainda que o vitimado não tenha qualquer relação contratual com a empresa acionada na justiça, está-se diante de típico caso de responsabilidade civil extracontratual objetiva, cabendo à parte postulante a comprovação do evento danoso, do resultado e do nexo de causalidade entre um e outro.



    É possível a compensação de indenização fixada pela justiça daquela paga pelo Seguro DPVAT, desde que comprovado nos autos o recebimento do prêmio pela parte beneficiária de ambas as indenizações. 



    Conforme inteligência do enunciado n° 54 da Súmula de Jurisprudência do STJ, e reiterada jurisprudência pátria, ‘os juros moratorios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.



    ‘O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "os juros de mora serão calculados à base de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002), bem como de que a partir da vigência desse diploma legal, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406).’ (AgRg no REsp 1207467/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014). 



    Recurso conhecido e parcialmente provido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 9).



    O segundo extraordinário, por sua vez, impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa foi assim redigida:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO POR COLETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. VERIFICAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.



    2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.



    3. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o veículo envolvido no acidente era de propriedade da empresa demandada e que ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta do seu preposto e o resultado lesivo, bem como não evidenciada a culpa exclusiva da vítima. A modificação de tal entendimento, para afastar os requisitos da responsabilidade civil, demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.



    4. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 34).



    No primeiro apelo extremo, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXV; 37, § 6°, e 93, IX, da mesma Carta. 



    No segundo RE, lastreado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se ofensa aos arts. 5°, II e X, e 93, IX , da mesma Carta. 



    As pretensões recursais não merecem acolhida. 



    No concernente ao primeiro RE, verifica-se que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu que há nexo de causalidade entre a conduta do motorista do coletivo e os danos causados à vítima a ensejar o dever de indenizar. Para se chegar a conclusão contrária, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito as ementas dos seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço. (RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Tema 130).



    2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 802.167-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo” (ARE 951.552-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Quanto ao segundo RE, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, melhor sorte não assiste ao recorrente. Isso poque esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Ademais, verifico que o art. 5°, X, da Constituição, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator